Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se o requerimento de gratuidade de justiça foi apreciado pelo Juízo singular, bem como se foram preenchidos os requisitos para sua concessão.
2. Ao rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça o Juízo de origem deferiu expressamente o aludido benefício em favor da demandante.
3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3.1. No caso em exame os documentos coligidos aos autos são suficientes para a demonstração da hipossuficiência alegada.
4. Apelação conhecida e desprovida.